Tribunal: TJES
Processo: 5027171-68.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027171-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DA SILVA LOUZADA
RECORRIDO: JULIO CESAR CRUZ GUIMARAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSULTOS E XINGAMENTOS COM TEOR HOMOFÓBICO E RACISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 ao Requerente, ora Recorrido, a título de indenização por danos morais.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). A parte recorrente não teve seu direito à defesa cerceado nos presentes autos. Tratando-se de ação cujo valor da causa é inferior a 20 vezes o do salário mínimo, a representação por advogado não é obrigatória, constituindo mera faculdade das partes. A autora apresentou defesa técnica, com uso de jargão jurídico, cujos argumentos foram adequadamente analisados pelo juízo de origem, inclusive no que toca ao pedido contraposto. Ademais, peticionou quantas vezes lhe foi conveniente, de forma não habitual para leigos em processos judiciais, não havendo de se falar em prejuízo por estar desacompanhada de advogado. A ausência de intimação de testemunha para audiência também não enseja nulidade processual, sobretudo porque houve advertência expressa na ata de audiência de conciliação de que as testemunhas deveriam ser apresentadas independentemente de intimação (id. 7825953), e o pedido de intimação da testemunha DIEGO ALMEIDA só se deu na data da audiência instrutória (id. 7825967). Demais disso, em audiência, a própria recorrente se declarou satisfeita com as provas produzidas.

(4). No mérito, tem-se que a recorrente confirma, em audiência instrutória, ter proferido insultos e xingamentos de cunho racista, para além das condutas a ela imputadas na petição de ingresso. Vale transcrever o trecho de sua confissão: “
que se reconhece no vídeo apresentado pelo autor; que os danos causados ao veículo foram causados pois estava transtornada, pois sofre há dois anos com os barulhos; que reconhece que foi errado; que tacou a pedra pois a mãe do autor fez sinal ‘com o dedo’ para a depoente; que a briga que tem é com a sobrinha do autor e não com ele; que só xingou o autor uma vez; que chamou autor de “macaco”, mas os irmãos do autor chamaram ela de ‘neguinha
’” – id. 7825970.

(5). O comportamento da Requerida/Recorrente é suficiente para gerar dano moral ao ofendido, caracterizando ato ilícito punível até mesmo na esfera criminal. A Constituição Federal, em seu preâmbulo, define como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a construção de “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias”. Neste tipo de sociedade, não se pode tolerar condutas como a da requerida, impondo-se manutenção da condenação no pagamento de indenização decorrente das ofensas proferidas.

(6). O valor arbitrado a título de indenização não revela excesso e está compatível com a extensão do dano causado e com a reprovabilidade da conduta, não comportando qualquer minoração.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)